Tribunal: STF
Processo: RHC 54361
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
- Habeas corpus. - Nos termos do art. 594, do Código de Processo Penal, na redação da L. 5.941, de 22.11.1973, o réu poderá apelar, sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. - Inocorrência da hipótese prevista na lei. - Recurso não provido.